Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700493-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL MACHADO SANT ANNA, RAFAEL BRAGA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF que proceda à transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito, referente ao veículo de propriedade do primeiro agravante para o prontuário do segundo agravante, suposto condutor que que teria cometido a infração. Alegam que o real condutor é o segundo agravante e sustentam que o transcurso do prazo para indicação administrativa do condutor não impede o acolhimento judicial da pretensão, bastando a declaração dos interessados. Reitera o pedido de tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. O primeiro agravante alega que o autor da infração é o segundo agravante e a demora na transferência dos pontos para seu prontuário perante o DETRAN/DF pode causar a ele dano irreparável. O juízo da primeira instância ao indeferir a tutela de urgência considerou que " inexiste qualquer início de prova de que o segundo autor, Rafael Braga da Silva, estaria, de fato, conduzindo o veículo no momento das autuações. (...) Faz-se necessária, portanto, a dilação probatória para que as alegações autorais possam ser comprovadas ou tornadas incontroversas nos autos”. E ressaltou que “o processo judicial não pode ser confundido com mero procedimento administrativo extemporâneo de trânsito e tampouco com mera instância de homologação de assunção de responsabilidade por infrações de trânsito, sem que as circunstâncias fáticas sejam devidamente esclarecidas”. De fato, os documentos apresentados na origem e os relatos constantes da exordial não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito e a urgência não é corroborada pelas circunstâncias dos autos. Ressalte-se que a declaração das partes não é suficiente para desconstituir o ato administrativo, exigindo prova robusta de que o proprietário do veículo não era o condutor no momento da infração. Nesse sentido: Acórdão 1812871, 07348285820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Acórdão 1799355, 07339910320238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Além disso, de acordo com os autos de infração (ID 186715373 e 186715374 dos autos de origem), o agravante foi notificado das infrações em janeiro de 2023, mas ajuizou a ação somente em dezembro de 2023. Esse hiato parece infirmar a urgência ora vindicada, mesmo porque nem sequer apresentou prova de que a CNH foi ou está na iminência de ser suspensa. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a